Tribunal: TJBA
Processo: 0515783-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515783-93.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: JOSENIR DOS SANTOS MACHADO

Advogado(s)
:
TAYARA DANTAS LIMA MULLER

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. REQUISITOS DE INSCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO POR MERA FORMALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social (PETROS), desafiando a sentença que a condenou a pagar o benefício de suplementação de pensão por morte do cônjuge falecido da Autora, desde a data do óbito, com correção e juros de mora.

2. A controvérsia envolve a questão da exigência de inscrição prévia da autora como beneficiária do falecido, que era o participante do plano de previdência privada, conforme a Resolução n.º 49/1997 da PETROS, e se a ausência dessa inscrição afasta o direito ao recebimento da suplementação de pensão por morte.

3. O STJ entende que a ausência de inscrição do beneficiário no rol de dependentes da previdência privada é mera formalidade que não impede o recebimento do benefício por cônjuge reconhecido como dependente pelo INSS.
4. Prevalece o caráter social da previdência privada, de modo que a exigência de inscrição prévia, aplicada a outros benefícios, não pode excluir o direito ao pecúlio por morte.

5. A ausência de inscrição prévia de beneficiário no plano de previdência privada não impede o pagamento da suplementação de pensão por morte ao cônjuge legalmente reconhecido como dependente.

6. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515783-93.2019.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS)
, e, como apelada,
JOSENIR DOS SANTOS MACHADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA